Tribunal: TCU
Processo: 027.208/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não conclusão do objeto e do não alcance da finalidade de contrato de repasse tendo por objeto a construção de sistema de esgotamento sanitário, mediante assentamento de rede coletora, coletores tronco, estação elevatória, ligações domiciliares e estações de tratamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Maria do Socorro Almeida Waquim e de Luciano Ferreira de Sousa, ex-prefeitos de Timon/MA, em razão da não conclusão do objeto e do não alcance da finalidade do Contrato de Repasse 218.361-75/2007, tendo por objeto a construção de sistema de esgotamento sanitário, mediante assentamento de rede coletora, coletores tronco, estação elevatória, ligações domiciliares e estações de tratamento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa de Luciano Ferreira de Sousa; 9.2. excluir Luciano Ferreira de Sousa da relação processual; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa de Maria do Socorro Almeida Waquim; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas da responsável Maria do Socorro Almeida Waquim, ex-Prefeita Municipal de Timon/MA, de 1/1/2005 a 31/12/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-se lhe quitação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência.